Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704846-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVARRETE GIRAO, ANDRE DIAS GIRAO AGRAVADO: MARIA ASSUNCAO LOPES GIRAO, MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA, JOSE RICARDO LOPES GIRAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA LOPES GIRAO MOREIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Alexandre Navarrete Girão e André Dias Girão contra decisão proferida pelo e. Juízo da Nona Vara Cível de Brasília/DF. Em contrarrazões ao agravo de instrumento, os agravados sustentam que: (a) “o recurso é a representação literal da litigância de má-fé e limita-se a repetir os argumentos da exceção de pré-executividade”; (b) “O primeiro ponto a ser observado, é que, embora figurem como Agravantes na peça vestibular, os três réus da execução de título executivo, ao registrar o agravo, os Recorrentes deixaram de cadastrar a primeira executada, sugerindo que o Agravo estaria sendo interposto apenas por aqueles que são beneficiários da gratuidade de Justiça”; (c) “A senhora Luana Rita Lopes Girão, que figura na petição de ID no 68641938, não é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 214040144 dos autos principais. Pois, segundo o MM Juiz da Primeira Instância, aufere renda elevada”; (d) “Ao excluir a Sra. Luana do cadastro do recurso, mesmo o nome dela estando na petição, os Agravantes tentaram ocultar a deserção evidente do recurso visto que não promoveram o recolhimento do preparo”; (e) “Dentre as condutas elencadas no Art. 80 do CPC, é possível observar que os agravantes cometeram, pelo menos 04 (quatro), o que impõe a atuação deste Eg. Tribunal de Justiça no sentindo de repreendê-los”: utilizam-se do processo para objetivo ilegal, propõem incidente manifestamente infundado e resistência injustificada ao andamento do processo e procedem de modo temerário". Por esses motivos, os agravados pedem a condenação dos agravantes ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor da causa. Requerem, ainda, a correção do cadastro “para fazer constar o nome da primeira agravante (que não é beneficiária da gratuidade) como recorrente”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifestem-se os agravantes, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator